Tribunal: TJES
Processo: 5017086-26.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017086-26.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WEVERTON RODRIGUES FERREIRA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SUBMETRALHADORA DE FABRICAÇÃO CASEIRA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), e posse e porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido (arts. 12 e 14 da Lei nº 10.826/03). Segundo a denúncia, em 03/09 2025, durante patrulhamento no bairro São Marcos II, na Serra/ES, policiais avistaram o paciente, ligado à facção criminosa PCV, arremessando uma sacola e portando arma na cintura. Com ele, foi apreendida pistola calibre .380 com 11 munições. A sacola continha 06 (seis) buchas de maconha, 03 (três) pinos de cocaína, e 12 (doze) pedras de crack, embaladas para venda. Na residência do paciente, mediante autorização de sua genitora, foi encontrada uma submetralhadora de fabricação caseira com 12 munições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz da presença ou não dos requisitos autorizadores da medida cautelar extrema, especialmente diante da alegada ausência de fundamentação concreta e da existência de condições pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto a alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, verifica-se que a decisão combatida fundamenta-se em dados concretos extraídos dos autos, que indicam a materialidade e indícios de autoria dos crimes imputados, com base em apreensões de armas e drogas, além de depoimentos policiais convergentes.

A gravidade concreta da conduta — que envolve porte de arma de fogo, inclusive submetralhadora de fabricação caseira, drogas embaladas para comercialização e suposto envolvimento com facção criminosa — justifica a prisão preventiva como meio necessário para garantia da ordem pública.

A jurisprudência do STJ reconhece que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamento idôneo à custódia cautelar. (AgRg no HC n. 814.462/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e bons antecedentes, não impede, por si só, a manutenção da prisão preventiva quando presentes outros fundamentos concretos da segregação.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5017086-26.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WEVERTON RODRIGUES FERREIRA (AC)
COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: ROGER DUTRA DE AGUIAR FIOROTTI - ES19365-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WEVERTON RODRIGUES FERREIRA
,
preso preventivamente desde 03/09/2025, e denunciado pela prática do crime de
tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), e posse e porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 12 e 14, da Lei nº 10.826/03
), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra-ES.

Alega a impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, e que o paciente possui condições pessoais favoráveis, permitindo a sua soltura.

Sobre

os fatos
narra a denúncia (id 16390689), que no dia 03 de setembro de 2025, policiais militares realizavam patrulhamento no bairro São Marcos II, na Serra-ES, quando foram informados que indivíduos, ligados a facção criminosa PCV (Primeiro Comando de Vitória), estariam comercializando drogas e portando arma de fogo, no campo do MEC.

Chegando ao local, os policiais se depararam com diversos indivíduos, que empreenderam fuga, no entanto, um deles, posteriormente identificado como o ora paciente, foi visto arremessando uma sacola, e com um volume na região da cintura, demonstrando portar arma de fogo.

Realizada a abordagem, apreenderam com o paciente 01 (uma) pistola Taurus, calibre .380, com 11 (onze) munições.

Em buscas pelo local, localizaram a sacola arremessada, constatando que o seu interior continha, 06 (seis) buchas de maconha, 03 (três) pinos de cocaína, e 12 (doze) pedras de crack, todas embaladas e prontas para comercialização.

Ato contínuo, a mãe do paciente apareceu para acompanhar a ocorrência, momento em que autorizou o ingresso dos policiais na sua residência, sendo apreendida, atrás de um guarda-roupas, 01 (uma) submetralhadora de fabricação caseira, com 12 (doze) munições.

Feitas estas considerações, o que se refere a alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, verifico que a decisão combatida justifica a necessidade da segregação cautelar do paciente, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Em análise aos autos, tenho que está demonstrada a existência de materialidade delitiva, pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e auto de constatação de eficiência de arma de fogo, todos anexados no id 16390689.

Presentes também, indícios de autoria, pelos depoimentos dos policiais militares JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA e FABIANA ANDRESSA PEREIRA (id 16390689), relatando que visualizaram o paciente arremessando uma sacola de cor amarela e laranja, que foi posteriormente apreendida, e no seu interior, continha as drogas apreendidas.

Relataram ainda, que abordaram o paciente, e que ele portava uma arma de fogo na cintura.

Disseram também, que a mãe do paciente apareceu durante a ocorrência, informando que ele residia na sua casa, momento em que autorizou o ingresso dos policiais no imóvel, sendo apreendida uma submetralhadora.

Desse modo, em razão da existência de elementos concretos indicando que o paciente possui envolvimento com o tráfico de drogas, sendo participante de facção criminosa armada, entendo que a manutenção da prisão preventiva é necessária para interromper sua atuação, em razão da alta reprovabilidade da sua conduta, conforme o seguinte julgado do STJ:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

No que se refere às alegações de que o paciente tem residência fixa e bons antecedentes, cumpre ressaltar que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão preventiva, o que torna inviável a concessão de medidas cautelares, na forma do art. 319, do CPP.

P
or fim
, em consulta ao sistema PJE-1º Grau, verifico que o processo de origem está com sua tramitação regular, pois a denúncia foi oferecida em 09/09/2025, o paciente foi notificado em 24/10/2025, e apresentou defesa prévia em 29/10/2025, estando o feito aguardando a manifestação ministerial.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 16697657),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para DENEGAR A ORDEM ALMEJADA..